Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO DEVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na restituição em dobro dos valores descontados a título de “encargo limite de crédito” e na reparação por danos morais. Alega o recorrente que os descontos foram indevidos, razão pela qual requer a reforma da sentença proferida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54696694). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 54696698).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Impugnação rejeitada.
4. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. No caso, a oitiva de testemunhas se mostra desnecessária porque os descontos sob a rubrica “encargo limite de crédito” que se discute nos presentes autos são incontroversos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso dos autos, o defeito no serviço inexiste, uma vez que os descontos sob a rubrica “encargo limite de crédito” se referem a encargos financeiros decorrentes do uso do limite do cheque especial devidamente contratado pelo recorrente (ID 54696687).
8. Os extratos bancários juntados pelas partes demonstram a utilização do limite do cheque especial em várias oportunidades pelo recorrente, razão pela qual as cobranças dos encargos financeiros constituem exercício regular de direito do recorrido.
9. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta presente a excludente de responsabilidade pela inexistência de defeito, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, I, do CDC. Dessa forma, resta confirmada a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, fincando porém a exigibilidade suspensa ante a gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.